Tribunal: TCU
Processo: 029.147/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Apartado do TC-012.893/2017-0 para cumprimento do item 9.5.5 do Acórdão no 1470/2017 - TCU - Plenário.

Inteiro teor:
Acórdão 9290/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação aos responsáveis Salinas Empreendimentos e Construções Ltda, Antônio Gomes de Sousa, Francisco Lennon Barbosa Martins, Lana Goretti Santos Paiva, ante o recolhimento do débito solidário imputado pelo TCU, por meio do subitem 9.1 do Acórdão 12353/2020-TCU-Primeira Câmara , Ata 39/2020 - 1a Câmara, sessão de 3/11/2020 - Telepresencial; em dar quitação à responsável Lana Goretti Santos Paiva, ante o recolhimento da multa individual a ela aplicada pelo Tribunal, por meio do subitem 9.2 do Acórdão 12353/2020-TCU-Primeira Câmara , Ata 39/2020 - 1a Câmara, sessão de 3/11/2020 - Telepresencial; e em dar ciência desta deliberação aos responsáveis acima indicados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.147/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 019.590/2023-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Antônio Gomes de Sousa (XXX.362.931-XX); Francisco Lennon Barbosa Martins (XXX.674.223-XX); Lana Goretti Santos Paiva (XXX.772.874-XX); Salinas Empreendimentos e Construções Ltda. (73.694.788/0001-57). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Prata do Piauí - PI. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Francisco Jose Bardawil Filho (23570/OAB-CE), representando Salinas Empreendimentos e Construções Ltda.; Francisco José Bardawil Filho (23570/OAB-CE), representando Francisco Lennon Barbosa Martins; Thiago Ramos Silva (10.260/OAB-PI), representando Ricardo Matos da Cruz; Uanderson Ferreira da Silva (5.456/OAB-PI), representando Antônio Gomes de Sousa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.